Tribunal: STF
Processo: ARE 1443615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EMPARTE. PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DIRECIONADOS. IRREGULARIDADES COMPROVADAS E NÃO INFIRMADAS. 



    I- A causa de diminuição de pena prevista no art. 4°, da Lei n° 12.850/13 deveria ter sido aplicada em cada crime isoladamente e não ao final, depois de aplicada a regra do concurso material. Assim, considerando que com relação ao crime previsto no art. 90, da Lei n° 8666/93 foi aplicada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão a Luiz Vedoin e 02 (dois) anos de reclusão a Ronildo e Rogério, diminuindo-as em 2/3, tem-se, respectivamente, as penas de 10 (dez) e 08 (oito) meses de reclusão. Considerando que o prazo prescricional é de dois anos, nos termos da redação antiga do art. 109, VI, do CP (os fatos foram praticados antes da vigência da Lei n° 12.234/2010), deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia (dia 10/04/2013 - fls. 628/629) e a sentença condenatória (dia 31/08/2015) transcorreram mais de dois anos. O mesmo raciocínio deve ser aplicado com relação ao crime de corrupção, já que com a redução, a pena daqueles acusados ficou em 08 (oito) meses de reclusão. Extinção da punibilidade. 



    II- As irregularidades nas Tomadas de Preços nºs 02 e 22/2001, 02/2003, 07 e 08/2004, realizadas pelo Município de Mangaratiba e no Pregão Eletrônico n° 13/2006, realizado no Município de Itaguaí para compra de ambulâncias foram constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pelo Parecer Técnico da 58 Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e por delações premiadas feitas pelos corréus perante a Justiça de Mato Grosso (processo n° 0042265-57.2014.4.02.5101). 



    III- Inexistência de elementos que infirmem o intuito de direcionar as licitações para as empresas do grupo PLANAM. 



    IV- O recebimento de quantia em dinheiro não foi um mero exaurimento das fraudes às licitações. A propina foi o que motivou o então Prefeito a cometer as irregularidades, não sendo uma mera consequência daquele atuar e, portanto, um pós fato impunível, como alega a defesa.



    V- Não configuração do crime de quadrilha. 



    VI- Impossibilidade de se reconhecer a regra do crime continuado, já q as condições de tempo e lugar não guardam similitude. Municípios diferentes. Intervalo entre as condutas que ultrapassa 30 dias. 



    VII- Impossibilidade de redução da pena em sua segunda fase de aplicação, Súmula n° 231, do STJ. 



    VIII- Perdão judicial previsto no art. 4°, da Lei n° 12.850/13 que não se aplica à espécie, uma vez que nem todos os resultados previstos no dispositivo foram alcançados. - (e-doc. 74, p. 10/11)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (e-doc. 118).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência dos Temas 339, 660 e 424/RG, da Súmula 279/STF e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 125).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não deve ser conhecido, visto que as matérias constitucionais alegadas não foram tratadas no julgamento da apelação. Ausente, pois, o seu indispensável prequestionamento.



    5. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    7. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. E cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...). - (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).  



    8. No caso dos autos, conquanto a parte recorrente alegue impedimento do Desembargador que atuou no feito, a respectiva tese constitucional não foi examinada, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, até porque não foi suscitada nas razões da apelação (e-docs. 64 e 65) nem nos embargos de declaração (e-doc. 78), tampouco nos embargos infringentes (e-doc. 86) opostos. Com efeito, as ditas violações acabam por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    9. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    10. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).   



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator